Tribunal: TJDFT
Processo: 0713572-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713572-17.2017.8.07.0001 RECORRENTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: PAULO LUIZ DA SILVA RAMOS, SHIRLEY MARCIA DA SILVA RAMOS, AMANDA CAROLINE DA SILVA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE PROCESSUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – cumprimento de r. sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais, condenou as apeladas ao pagamento de lucros cessantes e multa, bem como ao ressarcimento de taxas condominiais quitadas e comissão de corretagem, acrescidos de juros e atualizados monetariamente. 2. Fato relevante – as apeladas-devedoras encontram-se em recuperação judicial. 3. Decisão anterior – a r. sentença extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por ausência de interesse e extinção da dívida, arts. 485, inc. VI, e 924, inc. III, ambos do CPC, em razão da inscrição no quadro de credores. II – Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar, inicialmente: (i) eventual nulidade da r. sentença por julgamento citra petita. No mérito, o apelo limita-se à (ii) análise da manutenção do interesse processual e à (iii) distribuição dos honorários advocatícios. III – Razões de decidir 5. A r. sentença considerou a novação e o pagamento da obrigação principal, mas nada mencionou sobre os honorários advocatícios, incorrendo em julgamento citra petita. Nulidade parcial reconhecida. 6. Diante da novação da obrigação principal pela inclusão do crédito dos apelantes no quadro geral de credores seguida de pagamento por meio da subscrição de ações, verifica-se a perda superveniente do interesse processual dos apelantes-credores quanto à satisfação da obrigação principal do cumprimento de sentença. 7. A propositura do cumprimento de sentença ocorreu antes do deferimento do processamento da recuperação judicial e foi motivado pelo inadimplemento das apelantes-devedoras, razão pela qual elas devem arcar com os ônus da sucumbência. IV – Dispositivo 8. Apelação parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, art. 85, §§ 1o, 10 e 11, 485, VI, 523, § 1o e 924, III; L. no 11.101/2005, art. 10, §§ 1o, 5o e 6o, art. 49, caput, e art. 59. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.051/STJ. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, pleiteando que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados com base no critério da equidade, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que não há, no caso concreto, condenação, nem proveito econômico nem valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Na petição de ID 71710027, requer que todas as intimações referentes aos autos sejam realizadas, única e exclusivamente, em nome de seu patrono LEONARDO FERREIRA LOFFLER, OAB/RJ 148.445. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §8o, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois a turma julgadora fixou os honorários com base no princípio da causalidade. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais, feita com base no princípio da causalidade, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.460.555/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71710027. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025